Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-97.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003522-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO CAITANO DE SOUZA - CPF: 063.818.911-06 (APELADO), EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 966.607.911-91 (ASSISTENTE), MARIA EDITE MOREIRA - CPF: 559.518.301-25 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES MOREIRA - CPF: 939.194.251-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Desclassificação operada pelo Juízo singular, para Receptação. Recurso Ministerial. Condenação pelo crime de Roubo Majorado. Impossibilidade.

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta de roubo majorado para receptação, condenando o apelado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal. O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 70, do CP). Conforme a denúncia, na tarde de 02.02.2020, em uma residência localizada em Várzea Grande/MT, o apelado,

previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos pertencentes das vítimas
M.L.M,

M.E. M.
, e
C.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para vincular o apelado à prática do crime de roubo majorado ou se justificam a manutenção da desclassificação para o crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. As provas não foram suficientes para vincular o apelado diretamente ao roubo, havendo inconsistências no reconhecimento realizado pela vítima e ausência de outros elementos probatórios corroborativos. 4. O veículo subtraído foi encontrado na posse do apelado no dia seguinte ao crime, mas não foram demonstrados elementos que confirmassem sua participação no roubo, sendo sua versão de que recebeu o veículo de terceiros não identificados compatível com os autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença que desclassificou o crime de roubo majorado para receptação, com base na insuficiência de provas.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de roubo majorado exige prova inequívoca da participação direta do agente, o que não foi demonstrado no caso. 2. A posse de bens subtraídos, isoladamente, não é suficiente para vincular o agente à prática do roubo, configurando, na ausência de outros elementos probatórios, o crime de receptação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, 180 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741.699, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
, que
desclassificou
a conduta de
Marcelo Caitano de Souza,
do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e pelo Concurso de Pessoas

(art. 157, §2º, inc. II, §2º- A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP), para
Receptação
(art. 180 do CP), condenando-o ao cumprimento da pena de
1 ano e 1 mês de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa
(ID 230070160).

Inconformado, o
Parquet
ofereceu suas
razões
asseverando existir prova suficiente para a
condenação
do apelado
pelo

delito de Roubo Majorado, nos termos da inicial acusatória (ID 230070169).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (ID 230070182).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID 238866166), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Receptação – Recurso do Ministério Público
–
Pleito de reforma da sentença, para que o acusado seja condenado incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia
–
Sem razão
–
Arcabouço probatório insuficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de roubo majorado –
In dubio pro reo
– Sentença que não merece reforma.
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que, no dia 02.02.2020, por volta das 17 horas, na residência situada na Rua Teles Pires, bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande/MT,
Marcelo Caitano de Souza
, previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu um veículo Fiat/Strada, carnes, bebidas e celulares pertencentes às vítimas
Maria de Lourdes Moreira
(74 anos),
Maria Edite Moreira
e
Claudionor
.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 70, do Código Penal, pela prática de roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular
desclassificou
a conduta para o crime de receptação, conforme o relatório.

É o relato.

O MP busca a reforma da sentença para ver o apelado condenado, nos termos descritos na denúncia, por entender que há prova suficiente para a condenação.

A
materialidade
está comprovada nos autos, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição, Termo de Entrega, relatório, Termo de Reconhecimento (ID
230068662 – Págs. 2; 14;15/16; 29; 33; 42/43; 64).

Quanto à
autoria
do crime, após análise dos autos, entendo que o conteúdo do caderno processual
não
reflete que a prova produzida se mostra apta e suficiente para a edição da responsabilização penal contra o apelado conforme os termos da denúncia.

Em linhas gerais, os documentos constantes nos autos revelam que na tarde de
02.02.2020, na residência situada na Rua Teles Pires, bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande/MT,
Marcelo Caitano de Souza
, em conjunto com 3 indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu um veículo Fiat/Strada e outros pertencentes das vítimas
Maria de Lourdes Moreira
(74 anos),
Maria Edite Moreira
, e
Claudionor
.

Segundo os policiais militares
Edelson Cunha de Oliveira
e
Sérgio Rodrigues Júnior
, na fase policial, após a ocorrência do crime deroubo, a Polícia Militar recebeu denúncia informando que na Rua Ten. Cel. Duarte, na Qdra 177, Casa 02, no Bairro Eldorado, havia um indivíduo em atitude suspeita, guardando um veículo nos fundos da citada residência.

Ao chegarem no endereço, encontraram o apelante “saindo” com o veículo de marca Fiat, modelo Strada, cor cinza, placa EGO-2469, momento em que foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia, no dia 03.02.20220.

A vítima
Maria de Loudes Moreira
declarou na fase policial, estava em sua residência, quando sua filha
Maria Edite Moreira
chegou no local conduzindo o veículo Fiat Strada, e o estacionou em frente à casa, ao passo que o portão permaneceu aberto, quando 4 indivíduos entraram na casa e anunciaram o assalto. Um deles estava portando uma arma de fogo, acondicionada no cós da calça, e que os indivíduos possuíam compleição física de um dos indivíduos era magro, pele de cor clara, estatura alta, enquanto o segundo indivíduo tinha pele negra, estatura mediana, ao passo que os dois últimos possuíam pele morena e estatura média.

Relatou que os agentes levaram o veículo Strada, alimentos e celulares (um telefone celular de sua filha
Maria Edite
e outro de seu sobrinho,
Claudinor
), além de uma bolsa de sua filha contendo documentos. Após o assalto, os agentes deixaram as vítimas trancadas na casa e fugiram na sequência. O veículo* foi localizado no dia seguinte. A vítima não reconheceu nenhum dos agentes (ID 230068662 – Pág. 59/60).

Maria Edite Moreira,
filha da vítima, corroborou na íntegra, as declarações de sua genitora e, apresentadas algumas fotografias a ela,
Maria Edite
reconheceu o apelante como um dos autores do crime (Declarações de ID 230068662 – Pág. 62/63 e Termo de Reconhecimento – ID 230068662 - Pág. 64).

O apelante, por sua vez, negou a autoria do crime, aduzindo que na noite do dia 02.02.2020, a pedido de um amigo de seu amigo (ambos não identificados), guardou o veículo Fiat/Strada em sua casa, mas não sabia que o referido veículo era produto de crime (ID 230068662 – Pág. 9/10).

Em juízo
(ID 230070152), as vítimas confirmaram a versão dos fatos, no entanto, a vítima
Maria Edite
disse que a fotografia apresentada à ela na Delegacia de Polícia para o reconhecimento do apelante, “
era um pouco confusa
”, bem como
não pode afirmar que se tratava do apelante,
um dos autores do crime de roubo, dizendo ainda, que se lembrava que um dos agentes, era jovem com 20 a 25 anos de idade, o outro que dava as ordens, era

“moreninho” e usava uma camiseta de cor azul, que inclusive, saiu com o veículo.

O policial militar
Sérgio Rodrigues Júnior
inicialmente, não se recordava dos fatos mas, após a leitura do Boletim de Ocorrência, confirmou que receberam informações indicando que no bairro Eldorado, havia um veículo suspeito. Ao chegarem no local, encontraram o apelante no interior do veículo, que se apresentava nervoso, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia. No mais, não se recordava se uma das vítimas o teria reconhecido como autor do crime.

O apelante manteve a sua versão dos fatos, asseverando que um amigo de um amigo lhe pediu para guardar o veículo Fiat/Strada em sua casa, porque havia acabado a gasolina, preferindo não revelar os nomes dessas pessoas.

Analisando as provas, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

Primeiro, porque
o veículo foi localizado no dia seguinte aos fatos, na tarde de 03.02.2020, na casa do apelante, porque uma pessoa (não identificada), viu o veículo sendo guardado nos fundos da casa do apelante, o que lhe causou certa “estranheza” e a motivou a acionar a Polícia Militar.

Segundo, porque, conforme o apelante, nas duas fases do processo, afirmou que guardou o veículo em sua casa, a pedido de duas pessoas (não identificadas), sendo uma delas, seu amigo.

Terceiro, porque, embora a vítima tenha reconhecido o apelante como um dos autores do crime de roubo na Delegacia de Polícia, o reconheceu por fotografia, apenas de seu rosto e, em juízo, disse que se tratava de uma foto um pouco confusa e que não tinha certeza do reconhecimento.

Quarto, porque, o policial militar
Sérgio Rodrigues Júnior
, em juízo, além de não se recordar dos fatos em um primeiro momento, afirmou após a leitura do Boletim de Ocorrência a dinâmica dos fatos, mas que não se lembrava se houve ou não o reconhecimento do apelante na Delegacia de Polícia.

Conquanto a defesa não tenha comprovado que o
apelado

tivesse guardado o veículo a pedido de terceiros, há que se considerar que a vítima
Maria Edite
não o reconheceu como autor do crime, na fase judicial.

Além disso, embora o veículo – objeto do crime de roubo -, tenha sido apreendido na posse do apelado, não há provas seguras para incriminá-lo pela prática do crime de roubo majorado, a considerar que o veículo foi encontrado na casa do apelado, no dia seguinte ao crime de roubo, após uma pessoa acionar a Polícia porque achou estranho aquele veículo estar naquele bairro.

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o apelante tenha, em conluio com terceiros não identificados, cometido o delito em questão, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos, pois, o
Ministério Público
não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório respectivo.

Não se pode condenar o agente pelo crime de roubo majorado, se a sua participação no crime, não se mostra convincente.

Nesse contexto, considerando a
fragilidade do reconhecimento do agente realizado pela vítima
, à míngua de qualquer outro elemento de prova a corroborar que o apelado tenha participado do crime de roubo majorado, não há como proferir uma sentença condenatória.

É sabido que, em processos criminais, o ônus da prova recai sobre a acusação, em face, do estado de inocência do acusado, cabendo-lhe a produção de provas, tantas, quantas forem necessárias, à completa elucidação do caso e convencimento do Juiz.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação do apelado no crime a ele imputado.

Aliás, o magistrado sentenciante, na sentença de ID 230070160, de que “
a suspeita acerca do envolvimento do acusado no roubo adveio somente porque o veículo da vítima foi localizado em sua residência e, assim, ele foi preso em flagrante”.

Nesse passo, o ilustre Procurador de Justiça, assim ressaltou em seu parecer de ID 238866166,
in verbis:

“... embora a versão do acusado seja pouco crível, não há nenhuma prova contundente da sua participação na execução do roubo, pois, o reconhecimento realizado pela vítima
Maria Edite
na fase policial, além de ter sido feito por fotografia, não foi ratificado em juízo”.

A condenação por roubo majorado é técnica e juridicamente adequada,
apenas,
se o conjunto probatório demonstrar, além de dúvidas razoáveis, a participação direta do réu no ato, com base em elementos objetivos como reconhecimento válido, provas testemunhais ou materiais.

Por outro lado, manter a desclassificação para o crime de receptação é mais adequado, se houver lacunas nas provas que afastem a certeza da autoria no roubo, como na hipótese, já que o direito penal exige prova inequívoca para uma condenação mais grave.

Se a única conexão do apelado com o crime for a posse do bem subtraído, e não houver outros elementos que o vinculem ao momento do roubo, tal conduta, é sim mais compatível com o crime de receptação (art. 180 do CP).

Além disso, a posse de bens roubados, isoladamente, não prova necessariamente a participação no crime de roubo, como acima esposado.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 2. O quadro fático demonstrado nos autos revela que a vítima foi surpreendida em seu caminhão por indivíduos, os quais não pôde reconhecer por ter tido o seu rosto coberto, já que o paciente, juntamente com corréus, foi abordado por policiais em situação de transferências das cargos do caminhão roubado para outro, de propriedade do paciente, contratado para ser motorista, de maneira a evidenciar situação de receptação, sem indicação da sua contribuição ou prática do delito de roubo. 3. Assim postos os fatos, a presente questão constitui requalificação jurídica de fatos incontroversos pelas instâncias ordinárias, situação que, por não demandar o reexame detalhado de fatos ou provas, afigura-se cabivel na âmbito nobre do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 741699 SP 2022/0141680-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

CONCLUSÃO

Isto posto, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024